Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000843-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE ALMEIDA SARTORI - CPF: 060.266.221-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), FILIPE MARQUES SIMOES - CPF: 051.481.051-35 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE MARQUES SIMOES
IMPETRANTE: DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO, JIUVANI LEAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e diante da reiteração delitiva específica, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000843-96.2022.8.11.0000

PACIENTE: FILIPE MARQUES SIMOES
IMPETRANTE: DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO, JIUVANI LEAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
FILIPE MARQUES SIMÕES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduzem, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não sendo suficiente à decretação da constrição cautelar as referências à quantidade de droga e aos antecedentes do paciente. Sustenta-se, ainda, ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Por tais razões, pleiteiam a concessão liminar da ordem com a expedição de alvará de soltura,
a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
115781039.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora,

ID.

115950511.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
116404973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE MARQUES SIMOES
IMPETRANTE: DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO, JIUVANI LEAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
FILIPE MARQUES SIMÕES
apontando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que
“os policiais foram acionados para apurar a informação de que dois homens haviam furtado uma peça de um caminhão, na Vila “Culuene” e saíram em um gol branco com para-choque quebrado e placa CZM-3822. Ao avistarem um veículo com as referidas características e fazerem a abordagem, os suspeitos negaram o furto, contudo, falaram que haviam substâncias análogas a entorpecentes no interior do porta-malas, sendo encontrado 22 (vinte e dois) tabletes de e 2 (duas) porções de maconha.”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
,
bem como por possuir registro criminal de crime da mesma natureza.

Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)

No particular, restam configurados os requisitos legais supramencionados previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante (Id. 74035766), boletim de ocorrência (Id. 74036346), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 74036356), documentos dos suspeitos e do veículo (Id. 74036355 e Id. 740363554), termo de exibição e apreensão (Id. 74036359), e declarações prestadas pelas testemunhas (Id. 74036350 e Id. 74036351).

Consta do depoimento do policial militar Lucas Cesar Romas da Luz (Id. 740363500), que “fizeram a abordagem do aludido veículo onde estavam os senhores identificados por Filipe Marques Simões e Gabriel de Almeida Sartori, os quais foram questionados sobre a situação; que, quanto ao furto os dois indivíduos negaram a prática; que, encontraram dentro do veículo dois aparelhos de celular quebrados; que, questionados sobre o que tinham no veículo os dois suspeitos informaram que havia no porta malas do carro uma quantidade de maconha; que, o porta malas do carro foi averiguado e ali estavam 22 tabletes de substância análoga a maconha, além de dois outros pequenos pedaços da mesma substância; que, as substâncias estavam dentro de caixas de papelão e envolta em material plástico tipo filme.”

O policial militar Gian Rauber (Id. 74036351) afirmou que “participou ativamente da ação policial que culminou na prisão de Filipe Marques Simões e de Gabriel De Almeida Sartori, em razão de terem eles sido flagrando em poder de 22 tabletes de substância análoga a maconha, e mais dois outros pequenos pedaços da mesma substância; que, as substâncias estavam dentro de caixas de papelão, envolta em plástico tipo filme, no interior do porta malas do veículo em que eles estavam, um VW Gol, de cor branca, tipo bola; que, a ação iniciou-se com uma denúncia de furto de peças de caminhão que teria ocorrido na Vila do Coluene e que os suspeitos estariam naquele VW Gol; que, não encontraram nenhuma peça de caminhão no veículo; que, encontraram dentro do carro dois aparelhos celulares quebrados; que, acredita que ao verem a guarnição na rodovia os suspeitos quebraram os celulares para proteger informações; que, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Cia PM local onde o boletim de ocorrência foi elaborado, e após encaminhados para esta delegacia de polícia onde foram entregues com os itens apreendidos; que, os suspeitos não impuseram nenhuma dificuldade na ação policial, aliás até disseram logo no início da ação que tinham a droga no porta malas e que estavam levando-a de Primavera do Leste para Confresa, e que ganhariam R$ 3.000,00 cada um pelo transporte. ”

O Termo e Exibição e Apreensão (Id. 74036359) consignou a apreensão, dentre outros, de 22(vinte e duas) unidades de maconha acondicionadas em material tipo filme plástico; 02(duas) unidade(s) de Maconha acondicionado(a) em material tipo filme plástico - tabletes pequenos; um veículo Volkswagen Gol 1.0, Cor Branca, Ano 2000, Placa CZM3822/MT, VIN 9BWZZZ377YPO33698 e 02(duas) unidades de aparelhos celulares totalmente danificados.

Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que os flagrados cometeram crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06).

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”. O flagrado Filipe Marques Simões ostenta maus antecedentes em crime da mesma natureza (Id.74052245).

Em que pese o acusado Gabriel De Almeida Sartori não apresentar antecedentes criminais (Id. 74052244), a gravidade do delito por si só comprova a periculosidade dos flagrados. No mais, nos termos do Enunciado n° 25 do TJMT,
a expressiva quantidade, que no caso dos autos foram 22 kg de maconha e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado suplanta 4 (quatro) anos, que o flagrado é reincidente em crime doloso e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de FILIPE MARQUES SIMOES E GABRIEL DE ALMEIDA SARTORI, bem como, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiados até ulterior decisão em contrário. (...)”

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida
–22 kg de substância análoga a maconha
–, além do risco de reiteração criminosa, diante da reiteração específica do paciente no crime de tráfico de drogas, fatos que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE
DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

4. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, 7,9 kg de maconha, e na reiteração delitiva, pois o recorrente possui condenação anterior pela prática do mesmo delito, não se divisa ilegalidade no decreto prisional.

(...)

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
24/08/2021, DJe 31/08/2021)
“

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022